Tribunal: TJSP
Processo: 1042538-24.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO SUPOSTAMENTE ALIENADO A TERCEIRO – Alegação de que o veículo foi alienado a terceiro em 2013. Pretensão de afastar obrigações referentes ao veículo em data posterior à alienação. Impossibilidade. As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34,

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO SUPOSTAMENTE ALIENADO A TERCEIRO – Alegação de que o veículo foi alienado a terceiro em 2013. Pretensão de afastar obrigações referentes ao veículo em data posterior à alienação. Impossibilidade. As regras do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e 2o, da Lei Estadual 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e 34, parágrafo único, da Lei Estadual 13.296/2008) não impedem a comprovação, por meio idôneo, da alienação do bem, antes da ocorrência do fato gerador. Ausência de comprovação da alienação no caso dos autos. Não desincumbência do ônus da prova. Art. 373, inc. I, do CPC. Pretensão subsidiária de que seja apresentado procedimento adequado visando solucionar a impossibilidade de ser dada a baixa na documentação do veículo. Determinação ao DETRAN que seja lançado impedimento no registro do veículo supracitado deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento, até a sua devida regularização. Sentença de improcedência parcialmente reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042538-24.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEANLINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1042538-24.2017.8.26.0053
Apelante: CLEANLINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Interessados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN, ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Instância: SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
Voto no 23075/dig
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
VEÍCULO
SUPOSTAMENTE ALIENADO A TERCEIRO Alegação
de que o veículo foi alienado a terceiro em 2013. Pretensão
de afastar obrigações referentes ao veículo em data posterior
à alienação. Impossibilidade. As regras do art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro e dos arts. 4o, III, e 16, §§1o e
2o, da Lei Estadual 6.606/89 (atuais arts. 6o, inciso II e §2o, e
34, parágrafo único, da Lei Estadual 13.296/2008) não
impedem a comprovação, por meio idôneo, da alienação do
bem, antes da ocorrência do fato gerador. Ausência de
comprovação da alienação no caso dos autos. Não
desincumbência do ônus da prova. Art. 373, inc. I, do CPC.
Pretensão subsidiária de que seja apresentado procedimento
adequado visando solucionar a impossibilidade de ser dada
a baixa na documentação do veículo. Determinação ao
DETRAN que seja lançado impedimento no registro do
veículo supracitado deixando-o indisponível para nova
transferência e/ou licenciamento, até a sua devida
regularização. Sentença de improcedência parcialmente
reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer ajuizada por
Cleanline Produtos de Limpeza Ltda. em face do Estado de São
Paulo, do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN, do Município de Santo André e do Município de São
Paulo objetivando que seja declarada a inexistência de relação
obrigacional da empresa autora e o referido veículo (placa
CLF2499,
São
Paulo/SP,
Marca/Modelo:
FIAT/PALIO
ED,
1997/1998), reconhecendo a sua ausência de responsabilidade
sobre multas ou IPVA, abstendo-se os Réus de encaminhar
notificações, proceder a inscrição da empresa Autora no CADIN;
executar eventuais débitos, ou praticar qualquer ato tendente à
cobrança de débitos atrelados ao veículo cujo fato gerador tenha
ocorrido após a alienação do imóvel (2013) e seja determinado ao
DETRAN SP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em
proceder a baixa do veículo sem a exigência de vistoria ou recorte
do chassi, tendo em vista a ausência de conhecimento da Autora
quanto
à
situação/localização
do
referido
veículo
e
subsidiariamente requer que a autarquia seja condenada na
obrigação de fazer em informar o procedimento adequado ao caso
dos autos para que possa ser levada a efeito a baixa do veículo.
A
sentença
de
fls.
217/221,
julgou
improcedentes os pedidos, com fundamento de que não consta dos
autos que a autora tenha comunicado à Autoridade de Trânsito
sobre a transferência do veículo, no prazo estipulado pelo art. 134,
do Código de Trânsito Brasileiro, nem, tampouco, qualquer
documento comprobatório da alienação do veículo. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes,
fixados, após acolhimento dos declaratórios, em R$ 800,00,
conforme art. 85, §8o, CPC.
Apela a vencida (fls. 255/263), pleiteando o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença, repisando as
mesmas alegações da exordial, para que seja determinado às rés o
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo sem a exigência de vistoria ou recorte do chassido veículo
objeto dessa ação, por se tratar de situação análoga a furto ou (ii)
que indique qual alternativa é viável para solucionar a questão e
declarada a inexistência de relação obrigacional da empresa autora
e o referido veículo, nos moldes requeridos na exordial e,
subsidiariamente,
seja
determinada
a
obrigação
de
fazer
consistente em informar o procedimento adequado ao caso dos
autos para que possa ser levada a efeito a baixa do veículo.
Contrarrazões apresentadas às fls. 272/278.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso comporta parcial provimento.
A alienação do veículo não afasta, a
princípio, a responsabilidade do alienante pelo pagamento do
IPVA. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.606/89 (artigo 6o, inciso II
da Lei no 13.296/08), arrola, entre os responsáveis solidários pelo
imposto, “o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o
alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado
do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, na forma do
artigo 18”.
No entanto, vem entendendo esta Corte
que, embora a referida norma estabeleça, em consonância com o
disposto no art. 134 do CTB, a responsabilidade solidária do antigo
proprietário do veículo que não comunica a transferência da
propriedade ou não requer a baixa no registro no prazo previsto,
não impede que este comprove, por meio idôneo, que o bem foi
alienado antes da ocorrência do fato gerador. Com isso, o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constante do cadastro do órgão de trânsito constituiria mera
presunção de propriedade, que pode ser afastada pela prova de
transferência do bem.
De fato, a transferência de bens móveis se
dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu
registro no órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo
certo que a eventual inobservância da comunicação da venda à
autoridade de trânsito não descaracteriza o negócio celebrado.
Nesse sentido, já decidiu o Col. STJ que “a exigência de
encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista
no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato
constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade
apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação” (REsp 1180087/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. em 07/08/2012).
A respeito, o STJ aprovou, em 14/12/2016,
a Súmula 585, com a seguinte redação:
Súmula 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro
CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação.
Assim, considerando que o IPVA é tributo
de natureza real, incidente sobre a propriedade do veículo,
havendo a efetiva comprovação da venda do veículo ou o seu
sinistro antes da ocorrência do fato gerador do tributo, não se pode
admitir a tributação sobre fato fictício, pois não mais existente a
relação de propriedade com o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, no caso, a autora não
comprovou ter realizado a venda do veículo.
Na inicial, a apelante alegou que era titular
proprietária do veículo FIAT/PALIO-ED, ano/modelo 1997/1998, de
placa CLF2499, São Paulo/SP. Alega que realizou a venda desse,
através do seu preposto Júlio Cezar de Souza no ano de 2013,
para o comprador, Sr. Eduardo, proprietário de um desmanche
localizado à Rua Felipe Camarão no 119, em Jandira.
Na exordial, a Autora declara que “o
negócio, contudo, não foi formalizado através de um contrato de
compra e venda escrito, pois o preço a ser pago pelo comprador,
em contraprestação à entrega do automóvel, correspondia a um
valor muito baixo em decorrência de se tratar, o objeto do contrato,
de bem antigo e desvalorizado. As partes optaram então por
celebrar contrato de compra e venda verbal dando mais celeridade
e simplicidade à negociação” (fl. 02).
Complementa que em 2015, mais de 02
(dois) anos após a venda do veículo, passou a receber notificações
referentes a multas vinculadas à placa do veículo em questão,
chegando a figurar como executada na Execução Fiscal no 1574431-
98.2014.8.26.0014 interposta pelo Estado de São Paulo, no qual
foram quitados todos os débitos inerentes à propriedade do veículo
até o ano de 2013 (fls. 19/20).
Aduz
a
possibilidade
de
a
placa
do
automóvel ter sido clonada, visto que o veículo certamente está
fora de circulação. Propôs ação de protesto judicial no
1004593-03.2017.8.26.0053, a qual restou infrutífera.
Ao tomar conhecimento de que o comprador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não havia efetivado a devida transferência do veículo perante o
DETRAN, a autora tentou achar o Sr. Eduardo, não obtendo êxito.
Dirigiu-se ao DETRAN SP solicitando a baixa do veículo, porém foi
informada de que inviável a baixa em razão da necessidade da
entrega física do recorte do chassi do veículo e da vistoria do
imóvel.
Afirma
que
as
exigências
supracitadas
inviabilizam a comunicação de venda e a baixa definitiva do veículo
junto ao DETRAN. Assim, não pode a requerente continuar
recebendo multas e permanecer vinculada a um automóvel que
vendeu para um desmanche.
Contudo, a autora não apresenta qualquer
documento que comprovasse que de fato foi realizada uma “venda
particular de veículo” entre as partes, pois sequer identifica a parte
adquirente, sendo certo ainda que também não foi juntado aos
autos cópia do Documento Único de Transferência (DUT), eventual
pedido de bloqueio junto ao DETRAN ou qualquer outro documento
apto a comprovar a formalização do contrato de compra e venda do
veículo, ou a transferência de sua propriedade.
Nestes termos, aliás, bem constou da
sentença que:
“Saliento que não há nada nos autos a indicar que tenha, de fato, ocorrido a
alegada alienação. Veja-se que o negócio entabulado pelo autor é muito vago,
pois não há informações precisas acerca de quando o veículo foi alienado, para
quem e por qual valor. De mais disso, não há nenhum documento
comprobatório da alienação, eis que o autor não trouxe aos autos o documento
do veículo, nem tampouco cuidou de apresentar qualquer documento particular
firmado à época do negócio.”
Assim, não comprovada a alienação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não identificada a origem dos débitos, não há que se falar em
isenção da autora nas multas e encargos após a data da venda.
Desse modo, considerando que a apelante
não se desincumbiu da prova da alienação do bem em data anterior
às multas descritas e apontadas a fls. 23/25, fato constitutivo do
seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), era mesmo de rigor a
improcedência do pedido.
De fato, não apresentando comprovação da
alienação do veículo não é possível dar acolhimento ao pedido
principal da autora.
Mesmo o pedido sucessivo de determinar
ao DETRAN SP o cumprimento da obrigação de fazer, consistente
em proceder a baixa do veículo sem a exigência de vistoria ou
recorte do chassi não se mostra razoável, pois o órgão de trânsito
possui regramentos específicos aos quais deve atender para
realizar a baixa do veículo.
Tampouco, o pedido subsidiário merece ser
acolhido pelo qual a autarquia seja condenada na obrigação de
fazer em informar o procedimento adequado ao caso dos autos
para que possa ser levada a efeito a baixa do veículo, pois não é
possível obrigar o órgão de trânsito a especificar um procedimento
não previsto em seus regramentos.
Ao
analisar
o
pedido
subsidiário
da
requerente, em sede de declaratórios, a eminente magistrada a quo
assim se pronunciou: “quanto ao procedimento a ser adotado pelo
autor, cabe a ele pesquisar a legislação pertinente”.
Com efeito, a Autora não detém mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse do automóvel, o qual alega ter sido vendido há muito tempo,
salientando que a Autora alega não possuir condições de satisfazer
os requisitos necessários para que o automóvel tenha a sua baixa
no registro, tampouco indicar informações do comprador, portanto,
consubstancia-se em prova diabólica a ser apresentada.
Neste ponto, o feito merece que seja dado
um provimento em respeito ao jurisdicionado que busca no Poder
Judiciário uma resolução justa a sua pretensão.
Com efeito, não é possível determinar ao
órgão de trânsito que seja dada baixa na documentação do veículo
sem a apresentação dos requisitos previstos na legislação.
Porém,
diante
da
impossibilidade
de
identificação do atual proprietário do veículo ou de sua localização,
aliada ao fato de que se trata de um automóvel antigo, que
possivelmente não deve mais estar em circulação ou para evitar
que a existência de um possível clone venha a causar novas
autuações sobre o mesmo registro, adequado se mostra uma
solução para que não se perpetue a situação de incerteza que
paira sobre a Autora.
Assim, determino que seja lançado um
impedimento no registro do veículo objeto da demanda, deixando-o
indisponível para nova transferência e/ou licenciamento e impedir a
incidência de subsequentes impostos, taxas e multas, a partir do
trânsito em julgado, até que haja a sua devida regularização
Tal providência, embora não importe na
desoneração pretendida pela parte Autora, visa à regularização do
registro do veículo, impedindo que um possível clone continue a
circular livremente em situação registral que não condiz com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade fática.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso apenas para determinar ao DETRAN que
seja lançado impedimento no registro do veículo supracitado
deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento
e impedir a incidência de subsequentes impostos, taxas e multas, a
partir do trânsito em julgado, até que haja a sua devida
regularização.
CAMARGO PEREIRA
Relator